Tribunal: TJSP
Processo: 2269892-46.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento. Insurgência. Cabimento. Declaração de pobreza, corroborada por documentos que comprovam que a parte agravante não possui emprego formal e que é isenta de declarar imposto de renda. Contratação de advogado particular é situação que, por si só, não afasta a possibilidade de concessão do benefício. Decisão reformada. Gratuidade concedida.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento. Insurgência. Cabimento. Declaração de pobreza, corroborada por documentos que comprovam que a parte agravante não possui emprego formal e que é isenta de declarar imposto de renda. Contratação de advogado particular é situação que, por si só, não afasta a possibilidade de concessão do benefício. Decisão reformada. Gratuidade concedida. Recurso provido.